Tribunal: TJES
Processo: 5000406-70.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-70.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENAILTON ANTONIO AUGUSTO

APELADO: REGIANE FERNANDES PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DA PARTILHA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO ENTRE OS EX-COMPANHEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA DO EMBARGADO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO RECONHECIDA DE OFÍCIO (ART. 115, I, CPC). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A decisão proferida nos embargos de terceiro, ao definir a titularidade de bem que poderia integrar o patrimônio comum do casal, afeta direta e incindivelmente a esfera jurídica de ambos os ex-companheiros sujeitos à partilha na ação principal de dissolução de união estável, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário (art. 114, CPC).

2. A ausência de citação da ex-companheira do embargado para integrar o polo passivo dos embargos de terceiro configura vício processual insanável, que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

3. Nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório de todos os litisconsortes necessários, quando a decisão deva ser uniforme para todos, é nula.

4. A juntada extemporânea, em sede de contrarrazões recursais, de declaração unilateral de anuência da litisconsorte não citada não tem o condão de suprir a falta do ato citatório essencial ocorrido na fase de conhecimento, nem de convalidar a nulidade absoluta já configurada.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENAILTON ANTONIO AUGUSTO
em face da sentença proferida nos autos dos
embargos de terceiro
opostos por
REGIANE FERNANDES PEREIRA
que os julgou procedente determinando a exclusão de um imóvel (segundo pavimento de prédio residencial) da partilha de bens discutida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 0002308-51.2019.8.08.0064, movida pelo apelante contra a genitora da apelada.

Em suas razões (id. 9970224), o apelante pugna pela reforma ou anulação da sentença, arguindo nulidade por ausência de citação de litisconsorte passiva necessária (sua ex-companheira), ilegitimidade ativa da apelada (por posse precária/permissão) e erro na valoração das provas quanto à propriedade e construção do imóvel.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 9970227).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000406-70.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENAILTON ANTONIO AUGUSTO

APELADO: REGIANE FERNANDES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENAILTON ANTONIO AUGUSTO
em face da sentença proferida nos autos dos
embargos de terceiro
opostos por
REGIANE FERNANDES PEREIRA
que os julgou procedente determinando a exclusão de um imóvel (segundo pavimento de prédio residencial) da partilha de bens discutida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 0002308-51.2019.8.08.0064, movida pelo apelante contra a genitora da apelada.

Em suas razões (id. 9970224), o apelante pugna pela reforma ou anulação da sentença, arguindo nulidade por ausência de citação de litisconsorte passiva necessária (sua ex-companheira), ilegitimidade ativa da apelada (por posse precária/permissão) e erro na valoração das provas quanto à propriedade e construção do imóvel.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 9970227).

Inicio pela análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.

Para comprovar a sua condição, o recorrente apresentou declaração de próprio punho, informando sua condição de trabalhador autônomo (diarista/pedreiro) e residente de favor, além de comprovante de isenção na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ids. 11805267, 11805268).

Nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, não sendo óbice à concessão do benefício a assistência por advogado particular.

Os documentos apresentados, aliados à natureza da profissão informada, corroboram a alegada dificuldade em arcar com as custas recursais sem prejuízo do sustento.

Assim,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, para os fins deste recurso.

Em suas razões, o recorrente argui a nulidade do processo desde a origem, por ausência de citação da Sra. Maria Lúcia Fernandes Pereira, sua ex-companheira e genitora da apelada, para integrar o polo passivo dos Embargos de Terceiro.

Já adianto que assiste-lhe razão.

O objeto da presente lide é a exclusão de um bem imóvel do acervo patrimonial a ser partilhado na ação de dissolução de união estável (nº 0002308-51.2019.8.08.0064).

A decisão sobre a titularidade exclusiva do bem pela apelada ou sua natureza de bem comum do ex-casal afeta, de forma direta, unitária e incindível, a esfera jurídica tanto do apelante quanto da Sra. Maria Lúcia, pois redefine o montante partilhável e impacta diretamente em sua meação.

Configura-se, portanto, hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário, conforme disposto no art. 114
[1]
do Código de Processo Civil, sendo indispensável a presença de ambos os ex-companheiros no polo passivo para a validade e eficácia da decisão judicial.

A ausência de citação da Sra. Maria Lúcia na primeira instância representa vício processual gravíssimo, que macula o feito desde o seu início. Digo isso porque a citação é ato formal essencial que angulariza a relação processual e garante à parte demandada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, da Constituição Federal), permitindo-lhe apresentar defesa, produzir provas e participar ativamente da construção do provimento jurisdicional no momento oportuno.

Nesse ponto, entendo que não deve prosperar a alegação da apelada de que a declaração de anuência da genitora (id. 9970228), juntada apenas em sede de contrarrazões recursais, supriria a falta de citação.

Isso porque, a juntada extemporânea de declaração unilateral de terceiro, ainda que este seja o litisconsorte necessário omitido, não tem o condão de convalidar a nulidade absoluta decorrente da ausência de sua citação regular na fase de conhecimento.

Ademais, a própria iniciativa da apelada em apresentar tal declaração neste momento processual, após a arguição da nulidade pelo apelante, pode ser interpretada como um reconhecimento implícito da essencialidade da participação de sua genitora na lide e da falha em sua citação originária.

Assim, permitir que uma simples declaração tardia supra a falta de citação significaria ignorar a função primordial deste ato processual e as garantias constitucionais dele decorrentes, além de violar o princípio da estabilidade da demanda e da preclusão.

Ora, a declaração apresentada agora, cujas circunstâncias de obtenção são externas ao controle judicial da primeira instância, não pode retroagir para validar um processo que se desenvolveu de forma irregular quanto à composição subjetiva da lide.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ações que versem sobre direitos reais imobiliários ou que afetem partilha de bens acarreta a nulidade absoluta do processo, conforme o disposto no art. 115, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 115.
A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I -
nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE - NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. Na hipótese, extrai-se que, na ocasião do julgamento, um dos réus não foi devidamente citado, o que revela a nulidade absoluta da r. sentença por error in procedendo. 2. O defeito ou ausência de citação configura vício transrescisório, podendo ser suscitado a qualquer tempo
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível 0006685-07.2009.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data: 06/Fev/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se da pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes, visto terem se declarado pobres nos termos da Lei no recurso de apelação, reiterando sua situação com demonstração de contracheque. 2. Nos moldes do Código de Processo Civil/2015: Art. 292, § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
3. Em se tratando de litisconsórcio unitário, a luz do art. 115, I, do CPC, nula é a sentença que, devendo ser uniforme, foi proferida sem a integração do contraditório. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJES; AC 0027212-28.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 09/05/2022; DJES 16/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e todos os atos processuais decisórios a partir do momento em que a citação da litisconsorte deveria ter sido determinada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova a regular citação da Sra. Maria Lúcia Fernandes Pereira, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, e dando regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

[1]
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)